Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-74.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002396-74.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 835.682.201-72 (RECORRENTE), ELIANE CRISTINA LUIZ SOBRINHO - CPF: 903.986.701-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELIANE CRISTINA LUIZ SOBRINHO - CPF: 903.986.701-10 (ADVOGADO), GERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 835.682.201-72 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002396-74.2019.8.11.0004 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS – MT.

RECORRENTES: GERSON RODRIGUES SOARES.

BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A.

GERSON RODRIGUES SOARES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA INEXISTENTE EM NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
– POSSIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.

A prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do apontamento de dívida inexistente em nome da recorrida
no
SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN
, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5. A multa arbitrada tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura.

6.
A sentença que declarou a inexistente a anotação apontada no SCR discutida nestes autos, bem como, condenou a parte recorrente
BANCO BRADESCO S/A

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos
. Condeno as Recorrentes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando eventual beneficio de Justiça Gratuita, concedido em favor da parte recorrente
GERSON RODRIGUES SOARES
, em relação às verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021